Tribunal: TJDFT
Processo: 0731155-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731155-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. R. V. D. D. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA ROCHA AZEVEDO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.C.R.V.D.D. contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em assegurar a sua matrícula em curso supletivo. Declaro-me impedido para atuar no presente feito com amparo no art. 144, inc. VII, do Código de Processo Civil. À redistribuição, conforme art. 79, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Anote-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator